Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745711-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AURELIO RODRIGUES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga - DF, nos autos do processo n. 0720845-19.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração do executado. Todavia, proferida sentença, em que foi extinta a execução, nos termos do artigo 775 c/c artigo 485, VIII, ambos do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora